Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-73.2021.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800001-73.2021.8.14.0058

APELANTE: MARIA GRACILENE RIBEIRO TERTO

APELADO: FRANCISCO BARROS DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE PELA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Gracilene Ribeiro Terto contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais ajuizada por Francisco Barros de Andrade, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, indeferindo a indenização por danos morais e reconhecendo a sucumbência recíproca. A parte ré sustenta, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, ausência de comprovação da posse pelo autor e inexistência de relação jurídica válida relativa ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas da ré; (iii) avaliar a validade dos elementos probatórios apresentados por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da reintegração de posse depende da demonstração cumulativa da posse pelo autor, da ocorrência de esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, o que foi devidamente comprovado nos autos.

4.

A proteção possessória independe da demonstração do domínio ou da validade do negócio jurídico de aquisição, bastando a prova do exercício fático da posse, nos termos dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil.

5.

O conjunto probatório, incluindo documentos de despesas com material de construção e prova testemunhal colhida em audiência, comprova que o autor exercia a posse e foi esbulhado pela entrada forçada da ré no imóvel.

6.

A parte ré não comprovou posse anterior nem produziu elementos objetivos que a vinculem ao bem, sendo legítimo o indeferimento da produção de prova testemunhal em razão da intempestividade da contestação e da ausência de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

7.

A sentença está devidamente fundamentada, com adequada valoração da prova e correta aplicação da legislação pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A proteção possessória independe da comprovação do domínio, bastando a demonstração do exercício da posse e da ocorrência de esbulho.

2.

O indeferimento da produção de provas em razão da intempestividade não configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo concreto à parte.

3.

A contestação intempestiva não tem o condão de invalidar a sentença fundada em conjunto probatório suficiente à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.651/MG, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025.

TJPA, Apelação Cível nº 0004407-62.2018.8.14.0031, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025. STF, Súmula 237.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
MARIA GRACILENE RIBEIRO TERTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais ajuizada por
FRANCISCO BARROS DE ANDRADE
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na exordial, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório, e reconhecendo a sucumbência recíproca.

Na origem, narrou o autor que teria adquirido verbalmente o imóvel objeto da lide de terceiro denominado “Arlindo”, pelo valor de R$ 18.000,00, passando a exercer a posse do bem e a realizar reformas, até que, em setembro de 2020, teria sido esbulhado pela ré, que ingressou no imóvel e retirou seus pertences. Pleiteou, assim, a reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

Regularmente processado o feito, foi indeferida a liminar possessória. A requerida apresentou contestação, posteriormente reconhecida como intempestiva. Realizada audiência de instrução, colheu-se o depoimento pessoal das partes e de testemunha indicada pelo autor, ao final sendo proferida sentença de parcial procedência.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da oitiva de suas testemunhas; inexistência ou invalidade do suposto negócio jurídico alegado pelo autor, ante a ausência de qualquer prova documental mínima acerca da aquisição do imóvel; fragilidade da prova produzida pelo recorrido quanto à posse alegada; violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal e o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada ou reformada a sentença recorrida, com a consequente improcedência da ação possessória.

A parte apelada apresentou contrarrazões, conforme ID nº 13215279, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Parecer do MPPA de ID nº 19491470.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cuida-se de apelação interposta por Maria Gracilene Ribeiro Terto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Francisco Barros de Andrade, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial, indeferindo o pedido indenizatório e reconhecendo a sucumbência recíproca.

No mérito, a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Consoante dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse, na hipótese de reintegração. Tais requisitos foram analisados e reconhecidos pelo Juízo de origem, com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Embora o próprio magistrado tenha consignado a fragilidade documental quanto à origem da posse do autor, é firme o entendimento de que a proteção possessória independe da comprovação do domínio, bastando a demonstração do exercício fático da posse e da ocorrência de esbulho, nos termos dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o autor exercia a posse do imóvel, realizando reformas e benfeitorias, fato corroborado por documentos de despesas com material de construção e pela prova oral produzida em audiência. Igualmente comprovada a perda da posse em razão da entrada da ré no imóvel mediante arrombamento das fechaduras, circunstância caracterizadora de esbulho possessório, inclusive reconhecida no depoimento colhido em juízo.

De outro lado, a apelante não logrou êxito em comprovar o exercício de posse anterior ou melhor posse sobre o bem. A contestação foi corretamente reconhecida como intempestiva, e o documento apresentado posteriormente (contrato particular de compra e venda datado de 2010) foi adequadamente desconsiderado, por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais dos arts. 434 e 435 do CPC. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova objetiva que vincule a ré à posse do imóvel, como contas de consumo, registros municipais ou outros elementos materiais mínimos.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS . MELHOR POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME A Apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse, com base em direito de propriedade advindo de doação, contra seus familiares, que residem no imóvel. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido possessório, por ausência de prova da posse anterior da autora, e procedente em parte a reconvenção para reconhecer a melhor posse em favor dos réus, negando, contudo, a declaração de propriedade por usucapião. A autora apela, insistindo na comprovação de sua posse e do esbulho. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Apelante comprovou os requisitos cumulativos para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse fática anterior e o esbulho; e (ii) definir a quem pertence a melhor posse sobre o imóvel litigioso. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nas ações possessórias, a controvérsia cinge-se à análise do jus possessionis (direito de posse, decorrente do fato), sendo irrelevante a discussão sobre o jus possidendi (direito à posse, decorrente de um título, como a propriedade) . O título de domínio, por si só, é insuficiente para embasar o pedido de reintegração, sendo indispensável a comprovação do exercício fático anterior da posse. É ônus da parte autora comprovar, de forma cumulativa, os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil: sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse. A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art . 373, I, do CPC), pois não demonstrou ter exercido posse efetiva sobre o imóvel após sua saída em 2003. A prova dos autos demonstra que os Apelados exercem posse contínua sobre o imóvel, onde estabeleceram sua moradia desde 2004, caracterizando a melhor posse em detrimento da Apelante, cuja oposição apenas se formalizou em 2017, após longa inércia. Embora a usucapião possa ser arguida como matéria de defesa (Súmula 237 do STF) para afastar a pretensão possessória, a ausência de recurso dos réus/reconvintes tornou definitiva a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de propriedade.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “ 1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível que o autor comprove o exercício fático anterior da posse (jus possessionis), sendo insuficiente a mera alegação de propriedade (jus possidendi), conforme os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC . 2. Diante do conflito entre possuidores, a proteção possessória deve ser conferida àquele que demonstra a melhor posse, caracterizada pela ocupação longeva, contínua e com aparência de dono, em detrimento de quem não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior e o esbulho.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: arts. 98, § 3º; 373, I; 561; 932, IV e V; 1 .013, caput. Código Civil: arts. 1.208; 1 .210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237. STJ, AREsp nº 1838577. STJ, AREsp nº 1585622 . TJ-PA, Apelação Cível nº 0060086-03.2015.8.14 .0015. TJ-MS, APL nº 08006199720148120032. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior. Belém (PA), data registrada no sistema . MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00044076220188140031 30191534, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Não prospera, igualmente, a alegação de cerceamento de defesa. A não oitiva das testemunhas arroladas pela ré decorreu de sua própria inércia processual, em razão da intempestividade da contestação e do descumprimento dos prazos legais, inexistindo nulidade a ser reconhecida, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A instauração do incidente de insanidade mental não é obrigatória, dependendo da existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, a qual, no caso, foi afastada pelas instâncias ordinárias. Desconstituir tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

2
. No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, a Corte de origem, com nas nos fatos e provas dos autos, concluiu pela inexistência de mácula, não havendo demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela defesa, incidindo, portanto, o princípio pas de nullité sans grief.

3. O mero inconformismo do agravante quanto às conclusões do acórdão, buscando o rejulgamento da causa, não dá ensejo à reforma da decisão agravada, especialmente porque há suporte fático para a conclusão alcançada.

4.Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.625.651/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

A sentença recorrida, portanto, encontra-se devidamente fundamentada, apreciou de forma adequada as provas produzidas e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026